Tribunal: TJDFT
Processo: 0724080-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. POSSIBILIDADE.
1. Como é cediço é dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido.
2. Não se verifica óbice à expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, quando esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.